Tribunal: CARF
Processo: 10660.721969/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721969/2015-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.461 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
CORREIO DO SUL INDÚSTRIA COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO LTDA. -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
DÉBITOS. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO. NULO.
O ato declaratório de exclusão de empresa do SIMPLES NACIONAL deve
conter, obrigatoriamente, os débitos eventualmente em aberto e que motivaram
a sua emissão, sob pena de nulidade do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o Ato Declaratório de Exclusão, nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 03-74.451, proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB, em sessão de 27 de abril de
2017:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721969/2015-92
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.461 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721969/2015-92

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/VAR no 1426373 de fl. 04, expedido em 01
de setembro de 2015, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2016 o
contribuinte do Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir débitos de IRPJ e de
SIMPLES (telas de fls. 17/19), cujas exigibilidades não se encontravam
suspensas; com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 3o, combinada
com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15, de 2007.
Cientificada do ato de exclusão por Edital Eletrônico em 11/11/2015 (Edital de
fl. 12), a pessoa jurídica interessada interpôs em 15/10/2015 a manifestação de
inconformidade de fl. 02 defendendo que ocorreu a prescrição do prazo de
cobrança do débito.
O processo veio para julgamento (despacho de fl. 14); porém retornou em
diligência para a Delegacia de jurisdição do contribuinte a fim de que fossem
anexados ao processo os débitos que ensejaram a emissão do ADE DRF/VAR
no 1426373 e, de que fosse intimada a empresa interessada do teor do despacho
e do resultado da diligência abrindo-lhe novo prazo para se manifestar a
respeito (Despacho no 66-2016 - 4a Turma da DRJ/BSB de fls. 15/16).
Em atenção à diligência requerida, a Delegacia da Receita Federal em
Varginha – MG anexou as telas de fls. 17/19 e deu ciência ao contribuinte por
via postal em 19/12/2016 (AR de fl. 22).
Após ciência, a empresa litigante apresentou em 02/01/2017 a nova
manifestação de fl. 24 em que sustenta, mais uma vez, em síntese, que ocorreu a
prescrição dos débitos.
Pelo despacho de fl. 34 os autos retornaram para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.
Voto
Em face da data de ciência por via eletrônica em 11/11/2015 do ADE
DRF/VAR 1426373 de fl. 04 e, de ciência por via postal em 19/12/2016 (AR de
fl. 22) dos débitos de fls. 17/19 motivadores do ato de exclusão, tem-se que as
manifestações de inconformidades de fl. 02 e de fl. 24 são tempestivas. Como
atendem aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n°
70.235, de 06 de março de 1972, delas toma-se conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional em virtude da
existência de débitos que a empresa contesta.
Não assiste qualquer razão à empresa manifestante.
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece em seu artigo 17, inciso V,
condição impeditiva para recolher tributos na sistemática do Simples Nacional
a existência de débitos, e no art. 31 a possibilidade de permanência caso haja a
regularização até o prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ato de exclusão.
Prazo esse que, no caso em exame, somente expirou-se em 18/01/2017, 30
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.461 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721969/2015-92

(trinta) dias após a empresa ter sido regularmente cientificada por via postal
em 19/12/2016 do ADE DRF/VAR 1426373 de fl. 04.
Lei Complementar no 123/2006
“Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante
a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
(...)”
Por sua vez a alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do
art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, prevê que a exclusão de
ofício do Simples Nacional dar-se-á no caso de ocorrer a hipótese de vedação,
em virtude da existência de débitos:
Resolução CGSN no 94/2011
“Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP, dar-se-á:
I - por opção, a qualquer tempo, produzindo efeitos: (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 30, inciso I e art. 31, inciso I e § 4o)
a) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário, se comunicada no próprio mês
de janeiro;
b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, se comunicada nos
demais meses;
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 17, inciso V; art. 30, inciso II)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.461 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721969/2015-92

1- deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da
situação de vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso
II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da
comunicação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
§ 1o A comunicação prevista no caput será efetuada no Portal do Simples
Nacional, em aplicativo próprio. (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, §
2o)
(...)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir
das datas de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 29, inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
(...)”
Na espécie, constata-se pelas telas de fls. 35 a 46, retiradas dos sistemas
internos da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que os débitos de
SIMPLES que também motivaram a emissão do Ato Declaratório Executivo
1426373 de fl. 04, encontravam-se ainda na situação de devedores em
06/04/2017 (data da consulta); portanto após a data limite de 18/01/2017
permitida pela legislação para o contribuinte em questão regularizar seus
débitos e permanecer no Simples Nacional.
Dessa forma, uma vez que não foram devidamente regularizados todos os
débitos que motivaram a exclusão da empresa do Simples Nacional no prazo de
30 (trinta) dias contados da regular ciência desses débitos, correta a retirada
da empresa da sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
Conclusão
A luz do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte.
Assinado Digitalmente
RUBEN DE SEIXAS NETO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 15 de maio de 2017 do Acórdão da DRJ, a Interessada apresentou
recurso voluntário protocolizado em 14 de junho de 2017.
Eis seus argumentos, em resumo:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.461 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721969/2015-92

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.461 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721969/2015-92

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.461 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721969/2015-92

[...]

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso apresentado, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, o ADE DRF/VAR de no 1426373, de 01 de setembro de
2015 (fls.04), não continha os detalhes dos débitos que ensejaram a sua emissão e que deu causa
à exclusão da Interessada do SIMPLES NACIONAL, ora suspensa por força da reclamação
administrativa, de forma que a DRJ solicitou a realização de diligências no sentido de que se
anexassem os débitos em questão.
Eis, em síntese, o Despacho de Diligências (fls.15/16):
O processo veio para julgamento (despacho de fl. 14), porém não foi
observado pela delegacia de preparo o cumprimento do disposto no art. 3o da
Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ no 01, de 15 de março de 2010.
Dessa forma, em estrita observância ao princípio do contraditório e da ampla
defesa e, com o fito de se buscar a verdade material, proponho o retorno dos
autos à DRF de origem a fim de que:
a) sejam anexados ao processo os débitos que ensejaram a emissão do ADE
DRF/VAR no 1426373;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.461 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721969/2015-92

b) seja intimado o contribuinte do teor deste despacho e do resultado da
diligência, abrindo-lhe novo prazo para se manifestar a respeito;
c) após esse prazo e, observando-se todas as alegações apresentadas pelo
contribuinte, informe se os débitos de que trata o referido ato de exclusão
foram efetivamente regularizados no prazo permitido pela legislação;
Em atendimento, foram anexados aos autos telas do SIVEX – Consulta Débitos
Geradores do ADE, fls.17 a 19.
Em aditamento de razões de defesa (fls.24 a 32), por força das diligências
realizadas, a Interessada assim se manifestou:

Esta questão específica, de fato, não foi abordada pela decisão de piso.
Ainda, posteriormente, foram acostadas aos autos várias telas extraídas de sistema
Resultado de Consulta Inscrição Localizada – PGFN, relativo, ao que parece, ao ajuizamento
informado pela Recorrente de no 2645-90.2016.46.01.3809 e data de 19/07/2016, de onde
reproduzo um pedaço da referida tela:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.461 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721969/2015-92

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.461 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721969/2015-92

Oportuno reproduzir parte da decisão de piso quando se manifestou acerca destas
telas, então acostadas às fls.35 a 46:
Na espécie, constata-se pelas telas de fls. 35 a 46, retiradas dos sistemas
internos da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que os débitos de
SIMPLES que também motivaram a emissão do Ato Declaratório Executivo
1426373 de fl. 04, encontravam-se ainda na situação de devedores em
06/04/2017 (data da consulta); portanto após a data limite de 18/01/2017
permitida pela legislação para o contribuinte em questão regularizar seus
débitos e permanecer no Simples Nacional.
Também motivaram? São outros débitos? Me parece que não, mas o fato é que a
decisão de piso não dialogou com o aditamento da Recorrente, a qual trouxe questões pertinentes
que não foram objeto de apreciação por parte da DRJ, tudo isto gerado por não constar a
indicação dos débitos no ADE, razão pela qual entendo que a diligência realizada não supre a
correta e obrigatória indicação dos débitos, devendo ser declarado nulo o Ato Declaratório de
Exclusão.
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o Ato Declaratório
de Exclusão.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital